Tribunal: TCU
Processo: 008.434/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1.424/2004 destinado à execução de melhorias sanitárias sob o valor original de R$ 725.328,04 pelo aporte de R$ 691.672,82 em recursos federais e de R$ 33.655,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/12/2004 a 19/2/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque, como então prefeito de São Vicente Ferrer - PE (gestões: 2001-2004, 2005-2008 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1.424/2004 destinado à execução de melhorias sanitárias sob o valor original de R$ 725.328,04 pelo aporte de R$ 691.672,82 em recursos federais e de R$ 33.655,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/12/2004 a 19/2/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Andressa Barbosa Leite de Oliveira e Luciano Ferreira da Silva, além da Construtora Taquary Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. acolher parcialmente a defesa apresentada pelo Município de São Vicente Ferrer - PE e, assim, promover a sua exclusão neste processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Flávio Travassos Régis de Albuquerque, Andressa Barbosa Leite de Oliveira e Luciano Ferreira da Silva, além da Construtora Taquary Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 28/11/2008 16.286,42 30/12/2008 39.047,40 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.